Tribunal: CARF
Processo: 10980.007972/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não representa cerceamento de defesa o não acolhimento de prova por meio de oitiva de testemunha em razão da inexistência de previsão no Decreto no 70.235/1972 da apresentação de prova testemunhal no contencioso administrativo fiscal.
Nas hipóteses em que a prova documental é abundante e proporciona que o julgador, a partir de sua valoração, possa extrair elementos suficientes para o deslinde do caso, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado do julgador previsto no artigo 29 do Decreto no 70.234/72, tem-se que o pedido de produção de prova testemunhal afigura-se meramente procrastinatório e, portanto, deve ser indeferido.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
As alegações formuladas pelo sujeito passivo devem estar lastreadas em elementos probatórios que possam atestar, com precisão, a veracidade das informações tais quais levantadas.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE.. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB devem ser calculados com base na Taxa Selic.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007972/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.661 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
LUCIANE BEATRIZ ROTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESCABIMENTO. DESNECESSIDADE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não representa cerceamento de defesa o não acolhimento de prova por meio de
oitiva de testemunha em razão da inexistência de previsão no Decreto no
70.235/1972 da apresentação de prova testemunhal no contencioso
administrativo fiscal.
Nas hipóteses em que a prova documental é abundante e proporciona que o
julgador, a partir de sua valoração, possa extrair elementos suficientes para o
deslinde do caso, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
do julgador previsto no artigo 29 do Decreto no 70.234/72, tem-se que o pedido
de produção de prova testemunhal afigura-se meramente procrastinatório e,
portanto, deve ser indeferido.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007972/2009-39
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
As alegações formuladas pelo sujeito passivo devem estar lastreadas em
elementos probatórios que possam atestar, com precisão, a veracidade das
informações tais quais levantadas.
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE..
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
É vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULO. TAXA SELIC.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
RFB devem ser calculados com base na Taxa Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não conhecendo da alegação acerca da redução da multa ao percentual
de 30%, em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, de
modo que o crédito restou exigido no montante total de R$ 46.142,73, incluindo-se aí a cobrança
do imposto de renda suplementar, a aplicação da multa de ofício e a incidência dos juros de mora
(fls. 91/95).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 94, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo reproduzidos:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ ******* 107.259,08, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(a) relacionada(a)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ******* 3.217,78.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF
Beneficiário
Rend.
Recebido
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF inf.
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-
04 – CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

873.966.889-49
107.259,08
0,00
107.259,08
3.217,78
0,00
3.217,78
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/13 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Em Despacho de fls. 100, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba – PR entendeu por converter o julgamento em diligência nos
seguintes termos:
“I – que se proceda à análise dos documentos apresentados e demais questões de fato
constantes da impugnação ao lançamento efetuado sem intimação prévia ou sem
atendimento do contribuinte à intimação, mediante elaboração de ‘Termo
Circunstanciado’, promovendo a revisão do lançamento, se for o caso;
II – cientificar o contribuinte do ‘Termo Circunstanciado’; e
III – remanescendo a exigência, no todo ou em parte, que se reabra o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação do contribuinte, restrita ao conteúdo do ‘Termo
Circunstanciado’, retornando, na sequência, os autos a esta DRJ para julgamento.”
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

Através do Termo Circunstanciado de fls. 103/104 e nos termos do Despacho
Decisório no 738, de 27/06/2012 (fls. 102), a autoridade de origem entendeu por cancelar R$
97.853,54 do montante da omissão tal qual apurada com IRRF de R$ 2.935,61, de modo que o
montante da omissão omitida relativa aos rendimentos tributáveis recebidos da Caixa Econômica
Federal foi mantida no montante de R$ 9.405,54, com IRRF de R$ 282,17. No final, a autoridade
entendeu por deferir a proposta de manutenção parcial da exigência, conforme se verifica da
tabela abaixo:
LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR EXCLUÍDO
VALOR MANTIDO
IRPF
23.027,62
21.670,52
1.357,10
Multa
17.270,71
16.252,89
1.017,82
Total s/ juros
40.298,33
37.923,41
2.374,92
Tendo em vista que, após 3 tentativas de intimação por via postal, o Aviso de
Recebimento retornou com a informação “Ausente” (fls. 110), a autoridade entendeu intimar a
contribuinte do resultado da diligência por meio do Edital no 011364961200004, nos termos do
artigo 23, § 1o do Decreto no 70.235/72, sendo que, no caso, o Edital foi afixado em 21/08/2012 e
desafixado 05/09/2012 (fls. 109).
Na sequência, os autos retornaram para a autoridade julgadora de 1a instância
apreciar a e, aí, em Acórdão de fls. 112/114, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Curitiba - PR entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos de pessoa jurídica, com ou sem vínculo empregatício, não
incluídos na declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, servem de
base para o lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
22/11/2012 (fls. 118) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 119/137, protocolado
em 14/12/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Preliminar de cerceamento da defesa – ausência de intimação do
procurador do Termo Circunstanciado:
Que estava representada por procurador e que, na impugnação, havia
solicitado que toda e qualquer movimentação processual fosse comunicada
diretamente ao patrono, sendo que, no caso, a intimação por edital
realizada diretamente à recorrente acabou viciando todo o procedimento
fiscal, do que se conclui pelo cancelamento do lançamento por violação ao
artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
(ii)
Preliminar de cerceamento da defesa – produção de provas:
Que quando da apresentação da impugnação havia solicitado a produção
de prova documental, periciais e orais, nos termos dos artigos 332 e 333,
inciso II do Código de Processo Civil de 1973, combinado com o artigo 5o,
inciso LV da Constituição Federal, de modo que a notificação de
lançamento deve ser cancelada ou, no mínimo, caso a exigência seja
mantida, que seja determinado o retorno dos autos para a 1a instância para
que as provas tais quais requeridas sejam produzidas.
(iii)
Da nota fiscal no 017 – Advocacia Paulo Ambrósio e Associados:
Que, ao contrário da demais notas fiscais juntadas aos autos, a nota fiscal
no 017 no valor de R$ 26.760,90, a qual corresponde a honorários
advocatícios de clientes diversos da Justiça Federal, foi emitida sem a
descrição de quais processos se referiam, sendo que o montante de R$
9.405,54, com IRRF de R$ 282,17, registrado na Conta no
0650.005.00101816-2, deve ser considerado como integrante da referida
NF 017, cujos tributos federais foram devidamente recolhidos pela
empresa Advocacia Paulo Ambrósio e Associados.
(iv)
Da Declaração do IRPF do ano-base 2006 – rendimentos tributáveis de
pessoas físicas/exterior:
Que indicou, por cautela, o montante de R$ 23.000,00 em sua Declaração
do ano-calendário de 2006 a título de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas ou do exterior, para amparar eventual recebimento de
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

pessoa jurídica que tivesse retenção do IRRF e não fosse lançado por falta
de comprovante; e
Que a Declaração seja retificada para que o montante de R$ 23.000,00
informados como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e/ou
do exterior seja alterado para R$ 13.594,46, bem assim para que o valor de
R$ 9.405,54, com retenção de IRRF de R$ 282,17, enquanto rendimentos
recebidos da Caixa Econômica Federal, sejam incluídos na Declaração.
(v)
Da multa sancionatória, dos juros e da atualização e da aplicação do
Princípio do não confisco:
Que a multa foi aplicada no percentual de 75%, sendo que, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, a Administração deve obedecer ao
princípio da moralidade, bem assim que a Lei no 9.298/1996 estipula que a
multa não poderá exceder 2% nos casos do descumprimento de obrigação,
sem contar que, de acordo com o princípio do in dubio pro contribuinte, a
multa que deve ser aplicada é aquela mais benéfica; e
Que a multa é inconstitucional, já que em razão do seu caráter
confiscatório acaba viola o princípio do não confisco previsto no artigo
150, inciso IV da Constituição Federal.
(vi)
Dos juros de mora – Aplicação da Taxa Selic:
Que os juros serão calculados de acordo com o que dispõe o artigo 13 da
Lei no 9.065/1995 e a aplicação da Taxa Selic em relação à atualização dos
juros moratórios e compensatórios sobre impostos e contribuições deve ser
descartada, de modo que, em substituição, a atualização monetária deve
ocorrer com base no INPC (IBGE).
(vii)
Da redução da multa em 30% - garantia do contraditório:
Que se o contribuinte exercita a faculdade de questionar a autuação,
“perde” o benefício da redução da multa em 30%, sendo que tal
determinação viola o princípio do contraditório e ampla defesa previsto no
artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, do que se conclui que, ante a
inconstitucional determinação, seja mantida a redução da multa.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo provimento do Recurso
Voluntário em razão do acolhimento das preliminares de cerceamento ao direito de defesa ou,
subsidiariamente, em virtude do acolhimento das alegações meritórias, bem assim que, no final,
seja realizada perícia técnica.
Pois bem. Antes de adentramos no exame das alegações formuladas, impende
fazer uma observação de ordem processual no sentido de reconhecer que, quando da
apresentação da Impugnação de fls. 2/13, a ora recorrente não suscitou quaisquer alegações
acerca da redução da multa ao percentual de 30% em razão da garantia ao contraditório.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

Tendo em vista que essa alegação a respeito da redução da multa ao percentual de
30% não foi suscitada em sede de impugnação e, por conseguinte, não foi objeto de debate e
análise por parte da autoridade judicante de 1a instância, não poderia ter sido suscitada em sede
de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à
autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo
típico dos recursos.
Dito de outro modo, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas
o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal
é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento da alegação relativa à redução da multa ao percentual de 30%.
Dito isto, passemos, então, à análise das alegações preliminares, podendo-se
destacar, de plano que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 prescreve duas hipóteses de nulidade
dos atos jurídicos administrativos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo que se observa, enquanto a regra constante do inciso I se refere a pressuposto
subjetivo (agente competente) de atos processuais (atos, termos, despachos e decisões), a regra
insculpida no inciso II atende a pressuposto processual de ato decisório, porquanto a obediência
ao princípio constitucional da ampla defesa é mandatória em todo o processo administrativo
fiscal.
O que nos interessa efetivamente para o deslinde da questão que ora se analisa é
verificar que o inciso II cuida da nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa, que,
no âmbito do processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal, sendo essa a
razão pela qual as decisões administrativas devem sempre ser proferidas em respeito aos
princípios do contraditório e ampla defesa, sob pena de serem consideradas nulas em decorrência
da falta de elemento essencial à sua formação.
De acordo com o artigo 59, inciso II do Decreto n° 70.235/72, a existência de
qualquer ato precedente estará por violar os princípios do contraditório e ampla defesa e acabará
maculando o ato decisório posterior, o qual, aliás, deverá ser considerado ineficaz pelo
reconhecimento da nulidade.
Nas palavras de Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder
Sliwka1,

1 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

“[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou praticou
o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de
defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na motivação dos
atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento
de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de
argumento de defesa do contribuinte.”
É nesse mesmo sentido Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López2
se manifestam:
“O artigo 59 trata de nulidade por vício de incompetência, seja dos atos e termos
processuais (inc. I), seja dos despachos e decisões (inc. II) (...).
[...]
O inciso II cuida, ainda, da nulidade decorrente de cerceamento do direito de defesa
que, no processo administrativo fiscal, é garantido pela Constituição Federal. Daí as
decisões administrativas devem ser emitidas sempre em respeito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa sob pena de serem consideradas nulas pela falta de
elemento essencial à sua formação. Da mesma forma, a omissão de requisitos essenciais
enseja a nulidade do lançamento quando cercearem o direito de defesa do contribuinte.”
Nesse contexto, é de se reconhecer que, de acordo com o artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

2 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Pelo que se pode observar, a legislação tributária é clara no sentido de que o
sujeito passivo deve apresentar os motivos de fato e de direito em que fundamenta sua defesa e
as provas que possuir já no momento da formalização da impugnação.
A propósito, note-se, ainda, que pedidos de realização de diligência e/ou perícia
também devem ser levantados quando do oferecimento da impugnação e, na oportunidade, o
contribuinte deve expor os motivos que as justifiquem, formular quesitos referentes aos exames,
assim como, no caso de perícia, indicar o nome, endereço a qualificação do seu perito, porque,
do contrário, caso assim não proceda, o pedido de diligência ou perícia será considerado como
não formulado, nos termos do artigo 16, § 1o do Decreto no 70.235/72.
Se é certo que o contribuinte deve apresentar as provas que possuir quando do
momento da impugnação, também é certo que no âmbito do contencioso administrativo fiscal
não há espaço para a produção de prova oral baseada na oitiva de testemunhas, do que se conclui
que não há se falara no cerceamento ao direito de defesa no que diz com o não acolhimento do
pedido de produção de prova testemunhal.
É nesse sentido que a jurisprudência deste Tribunal Administrativo vem
sustentando, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2007
[...]
PROVA
TESTEMUNHAL
IMPOSSIBILIDADE
NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA
Não representa cerceamento de defesa o não acolhimento de prova por meio de oitiva de
testemunha, face à inexistência de previsão no Decreto no 70.235/1972 da apresentação
de prova testemunhal no contencioso administrativo fiscal
Recurso Voluntário Negado.”
(Processo no 15983.000421/2010-71. Acórdão no 2402-002.988. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Maria Bandeira. Sessão de 14/08/2012. Acórdão publicado em
05/10/2012).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
Incabível a produção de prova testemunhal no procedimento administrativo tributário.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

(Processo no 10120.006828/2007-43. Acórdão no 2003-002.521. Conselheiro Relator
Raimundo Cássio Gonçalves Lima. Sessão de 25/08/2020. Acórdão publicado em
09/09/2020).” (grifei).
Além do mais, registre-se que nas hipóteses em que a prova documental é
abundante e proporciona que o julgador, a partir de sua valoração, possa extrair elementos
suficientes para o deslinde do caso, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado
do julgador previsto no artigo 29 do Decreto no 70.234/72, tem-se que o pedido de produção de
prova testemunhal afigura-se meramente procrastinatório e, portanto, deve ser indeferido.
Essa linha de entendimento também encontra amparo já própria jurisprudência
deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA AUTUAÇÃO.
É válida a autuação quando não se configura óbice à defesa ou prejuízo ao interesse
público.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PEDIDO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
DESCABIMENTO.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Quando a prova documental é abundante e da sua análise extrai-se argumento
necessário para o deslinde da questão, o pedido de produção de prova testemunhal
afigura-se meramente procrastinatório e deve ser indeferido.
[...]
(Processo no 10665.003484/2008-44. Acórdão no 2402-004.633. Conselheiro Relator
Thiago Taborda Simões. Sessão de 10/03/2015. Acórdão publicado em 06/05/2015).
Com base em tais fundamentos, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento
ao direito de defesa no que diz respeito à produção de provas testemunhal, pericial e documental,
formulada com base nos artigos 332 e 333, inciso II do Código de Processo Civil de 1973, os
quais, aliás, correspondem aos artigos 369 e 373 do Código de Processo Civil de 2015.
A propósito, também entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito
de defesa formulada com base na ausência de intimação do procurador em relação ao Termo
Circunstanciado de fls. 103/104, já que, no âmbito do processo administrativo fiscal, a intimação
do advogado do sujeito passível é incabível, nos termos do que prescreve a Súmula Vinculante
CARF no 110, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).”
Tendo sido rejeitadas as alegações preliminares, passemos, agora, a examinar as
alegações meritórias tais quais formuladas.
De logo, observe-se que a alegação de que o montante de R$ 9.404,54 registrado
na Conta no 0650.005.00101816-2 integra o montante informado na Nota Fiscal no 017 não deve
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

ser aqui acolhida por falta de comprovação. Aliás, a própria autoridade julgadora de 1a instância
já havia disposto nesse sentido, conforme se verifica do trecho abaixo reproduzido, extraído das
fls. 114 do acórdão recorrido:
“Pela análise dos autos, verifica-se que a interessada não apresentou qualquer
documento relativamente à conta 0650.005.00101816-2 constante do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de IRRF fornecido pela CEF, à fl. 83, tampouco
demonstrou qualquer vinculação dessa conta com os valores consignados nas Notas
Fiscais apresentadas às fls. 39/47. As demais contas relacionadas no referido documento
estão devidamente documentadas e vinculadas às notas fiscais apresentadas, as quais
totalizam rendimentos de R$ 97.853,54, com R$ 2.935,61 de IRF, que já foram
excluídos da tributação conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório às fls.
102/104.”
De fato, o contribuinte não comprovou documentalmente que o valor de R$
9.404,54 registrado na Conta no 0650.005.00101816-2 é integrante da Nota Fiscal no 017, já que
não há qualquer demonstração de vinculação entre o valor consignado na referida nota com os
valores registrados na respectiva conta, quando, é bem verdade, deveria fazê-lo, já que, no caso,
e à luz do artigo 373, inciso II da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o ônus da prova
incumbe aí ao sujeito passivo que, a rigor, deve demonstrar, documentalmente, a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito quanto à infração apurada e lançada pela
autoridade fiscal3.
No que diz respeito às alegações de retificação da Declaração do IRPF do ano-
calendário de 2006, é de se reconhecer, de plano, que é por meio da Declaração de Ajuste Anual
que o Fisco verifica se o contribuinte que auferiu renda ou proventos de qualquer natureza
durante o ano-calendário tem direito à restituição ou, ao revés, deve recolher a diferença do
imposto. Por essa razão que a legislação obriga a quem aufere renda no ano-calendário a
apresentar Declaração de Ajuste Anual, consoante dispunha o artigo 787 do RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99, vigente à época dos anos-calendário objeto da presente autuação4.
Confira-se:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo I – Declaração de Rendimentos
Seção I – Declaração das Pessoas Físicas
Subseção I – Declaração de Rendimentos Anual
Obrigatoriedade
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art.
7o).”

3 Confira-se que o artigo 373, inciso II da Lei no 13.105/2015, enquanto regra processual, é de todo aplicável, com
os devidos ajustes, claro, aos processos administratrivos fiscais em curso no âmbito federal, nos termos do próprio
artigo 15 da referida Lei, que dispõe que "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente".
4 Confira-se que nos termos do artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

As informações que o sujeito passivo da obrigação tributária, ou terceiro
legalmente obrigado, presta à autoridade administrativa dizem respeito aos fatos em sua pura
facticidade e não ao direito ou, melhor, ao significado jurídico dos fatos ou aos fatos jurídicos
tributários, de modo que, ao constatar eventuais equívocos cometidos quando do preenchimento
da declaração de ajuste anual, poderá apresentar declaração retificadora.
Com efeito, é de se reconhecer que a retificação da declaração por iniciativa do
contribuinte somente deve ser admissível quando o próprio sujeito comprova o respectivo erro,
nos termos do artigo 147, parágrafo único da Lei no 5.172/66. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
SEÇÃO II - Modalidades de Lançamento
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei).
Em comentários ao artigo citado, Hugo de Brito Machado5 dispõe o seguinte:
“É evidente que o sujeito passivo da obrigação tributária, que pretende alterar sua
declaração, tem de provar que a mesma está eivada de erro. Se pretende fazer essa prova
antes da notificação do lançamento, pode fazê-lo informalmente perante a autoridade a
quem fez a declaração. Se, porém, pretende provar o erro depois de notificado do
lançamento, haverá de fazer essa prova perante a autoridade julgadora de sua
impugnação.
A prova perante a autoridade lançadora opera-se de modo informal porque alheio ao
procedimento administrativo de controle da legalidade do lançamento. A autoridade
lançadora é livre para aceitar o pedido de retificação da declaração, e para atendê-lo
mediante a simples exibição de um livro ou documento, por exemplo. Já a prova perante
a autoridade julgadora há de ser feita pela forma disciplinada na lei que regula o
procedimento administrativo de apuração e exigência do crédito tributário.” (grifei).
Nesse contexto, observe-se, ainda, que a Declaração de ajuste anual retificadora
deve ser apresentada antes do início da ação fiscal, nos termos do artigo 832 do Decreto no
3.000/99, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Decreto no 3.000/99
Capítulo II – Retificação da Declaração
Antes de iniciada a Ação Fiscal
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício

5 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional: Artigos 139 a 218. Vol. III. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2009, p. 98/99.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.” (grifei).
No caso concreto, reconheça-se que a contribuinte não apresenta quaisquer
elementos probatórias que possam atestar a veracidade de suas informações, sendo que, em casos
tais, e à luz do artigo 147, parágrafo único do Código Tributário Nacional, a retificação da
declaração nas hipóteses em que vise reduzir ou excluir tributo apenas é possível mediante a
comprovação inequívoca do erro em que se funde.
A comprovação do erro perante a autoridade julgadora há de ser feita
documentalmente de acordo com o que prescrevem os artigos 15 e 16, inciso III e § 4o do
Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
***
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Com base nessa linha de raciocínio, entendo que as alegações a respeito da
retificação da Declaração do ano-calendário de 2006 não devem ser acolhidas.
Em relação às alegações de que a multa aplicada apresenta natureza confiscatória,
impende destacar, de plano, que toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido
tendo em vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a
quem incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo,
deve sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, registre-se que a multa aqui analisada foi aplicada corretamente
com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, o qual, aliás, encontra-se valido e
vigente, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal agiu em consonância com o
ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é defeso emitir qualquer juízo
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais ou infralegais até então
vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto, uma vez que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput e parágrafo único do
Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se, no final das contas, no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem
por escopo, a rigor, a inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio
Decreto no 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar
aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
De todo modo, o que deve restar claro é que este Tribunal não tem competência
para analisar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis, tratados e decretos por
expressa vedação constante dos artigos 26-A do Decreto n° 70.235/72, 62 do RICARF e Súmula
CARF n° 2o, diferentemente do que leva a crer a recorrente.
Portanto, tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação
de regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas tributárias que se encontram válidas e vigentes,
reafirmo que a multa foi aplicada corretamente com fundamento no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430/96 e, portanto, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a recorrente.
No que diz respeito às alegações sobre a substituição da Taxa Selic pela
atualização monetária do IBGE no que diz com a atualização dos juros de mora, tem-se que o
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

artigo 84, inciso I e § 1o da Lei n. 8.981/1995, combinado com o artigo 13 da Lei n. 9.065/1995 e
artigo 61, § 3o da Lei n. 9.430/96 preceituam que sobre os créditos tributários da União
formalizados em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995 e que não
são pagos até a data do vencimento serão acrescidos juros de mora calculados com base na
variação da Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos
federais, acumulada, mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente. Confira-se:
“Lei n. 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
[...]
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
Lei n. 9.065, de 20 de junho de 1995
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1997
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
Aliás, é nesse sentido que dispõe a Súmula Vinculante CARF n. 4, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

Considerando que os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Receita Federal do Brasil – RFB devem ser calculados com base na Taxa
SELIC, entendo que a linha de defesa tal qual levantada pela recorrente no tópico relativo à
capitalização e ilegalidade dos juros cobrados não deve ser acolhida.
Por fim, registre-se que ainda que a realização da perícia tal qual formulada seja
um tanto desnecessário, tem-se que, à luz do artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto no 70.235/726,
o pedido de perícia deve ser realizado no momento da apresentação da impugnação, de modo
que Considerar-se-á não formulado eventual pedido que deixar de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do artigo 16.
Com efeito, o pedido de perícia deve ser considerado como não formulado nos
termos do artigo 16, § 1o do Decreto no 70.235/72 e, portanto, não pode ser aqui atendido.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário, não se conhecendo, pois, da alegação acerca da redução da multa ao
percentual de 30% e, na parte conhecida, entendo por rejeitar as preliminares de cerceamento ao
direito de defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

6 Cf. Decreto no 70.235/72. Art. 16. A impugnação mencionará: IV - as diligências, ou perícias que o impugnante
pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. §
1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no
inciso IV do art. 16.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2003-003.661 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.007972/2009-39

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital